Tribunal: STF
Processo: HC 235056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.11.2023, por Guilherme Lopes Feliccio e outros, advogados, em benefício de Alexandre Valim Soares de Morais Junior, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.11.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 866.169/SP.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 22.10.2023, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). No mesmo dia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo da Vara Plantão da 27ª Circunscrição Judiciária da comarca de Presidente Prudente/SP (e-doc. 22).



    3. Contra a decretação da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 2285494-09.2023.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Klaus Marouelli Arroyo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 30.10.2023.



    4. Irresignada, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 866.169 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 3.11.2023 (e-doc. 19).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal para que seja revogada a prisão preventiva. 



    Afirma que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi pautada “na gravidade abstrata do delito, em risco de fuga (em absurda contramão ao do que se encontra nos autos) e sem enfrentar qualquer nulidade arguida, principalmente, nos requisitos de que manifestamente faz jus o paciente à liberdade provisória” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente é réu primário, tem 19 anos, trabalha desde os 14 anos, mora em família, com seus pais, não possui antecedentes, e foi preso com 23 gramas de maconha” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sublinha que “A custódia no presente momento vem apenas para prejudicar ainda mais sua vida, porque respinga em seu trabalho, afetando o compromisso com seu Empregador, refletindo diretamente na impossibilidade de ajudar na sua casa e na assistência financeira prestada ao seu pai, causando sofrimento a toda uma família, em especial, a uma mãe” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que, em eventual condenação, “o presente caso não culminaria em regime de prisão semiaberto ou fechado” (fl. 13, e-doc. 1).



    Sustenta que “seria um contrassenso afirmar que um indivíduo réu primário, que não possui antecedentes, nunca sequer pisou em uma Delegacia de Polícia, com residência fixa e estável com seus pais e família, com emprego registrado, mas que possui probabilidade de reiteração de conduta criminosa e elevada periculosidade” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante das relevantes razões e fundamentos, requer dignem-se Vossas Excelências a conhecer de ofício liminarmente o presente Habeas Corpus, tendo em vista a existência de flagrante ilegalidade endossada desde o Primeiro Grau e a deferir liminarmente a ordem de Habeas Corpus, a fim de conceder a liberdade provisória do paciente ou substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, sobrepondo-se a decisão Ministro Distinto Ministro Messod Azulay neto da 5ª turma do egrégio superior tribunal de justiça que não conheceu do Habeas Corpus N.º 866169/SP E DO Exímio Relator da 7ª Câmara Criminal do E. TJ/SP que indeferiu a liminar em Habeas Corpus n.º 2285494-09.2023.8.26.0000, convertendo-se referido pedido liminar, ao final, em definitivo” (sic, fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 866.169/SP. Essa decisão tem como fundamento o indeferimento de liminar pelo Desembargador Klaus Marouelli Arroyo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Habeas Corpus n. 2285494-09.2023.8.26.0000.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram, de forma colegiada, o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que não há comprovação de ilegalidade do decreto de prisão preventiva, estando ele lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pela possibilidade de reiteração delitiva.



    10. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, considerada a grande quantidade de entorpecente e a possível organização para distribuição. Tem-se na decisão:



    “A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar, é cabível se estiverem presentes os seus requisitos, consoante preveem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, que são de três: pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade. Os pressupostos (fumus comissi deliciti ou fumaça do bom direito) subdividem-se em dois: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Os seus fundamentos (periculum libertatis ou perigo da demora) são três: garantir a ordem pública ou a ordem econômica, conveniência para a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Como exemplos clássicos da doutrina e da jurisprudência, a ordem pública está ameaçada quanto mais em se tratando do alto potencial destrutivo que o tráfico provoca na sociedade; o que torna conveniente para a instrução criminal o réus serem mantidos encarcerados cautelarmente, ainda mais que pelas circunstâncias do evento noticiado ambos tentaram fuga ao serem flagrados pela autoridade policial, colocando em risco a aplicação da lei penal, quando mais diante da possibilidade de serem condenados pela prática do crime pelo qual foram indiciados. As condições de admissibilidade são a previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal: o crime ser doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Outrossim, as medidas cautelares penais serão aplicadas observando-se a necessidade de aplicação da lei penal, a necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, adequando-se a gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. Igualmente, a prisão preventiva só é cabível quando as outras medidas cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto, segundo dispõe o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. No caso em análise, há indícios suficientes de autoria e da prova da existência do(s) crime(s), segundo se inferem pelo(s) depoimentos das testemunhas, como também pelo auto da exibição e apreensão e laudo de constatação provisória de substância entorpecente. O crime de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão máxima de quinze anos, superior, portanto, a quatro anos. Cuidando-se o(s) crime(s) de tráfico de drogas de crime(s) doloso(s), cuja pena privativa de liberdade abstrata máxima ultrapassa 4 anos de reclusão, admissível a segregação cautelar, em consonância com o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Soma-se a isso indícios da prática dos crimes de associação ao tráfico ilícito de drogas, apenado com reclusão de 03 a 10 anos (Art. 35, da Lei 11.343/2006: Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa), circunstância que deve ser considerada ao caso em concreto”(e-doc. 22).



    11. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, em habeas corpus, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consignou que:



    “A despeito de toda a argumentação contida na inicial, faltam elementos para a concessão da medida liminar. 



    O acolhimento da pretensão em caráter antecipado demandaria prova pré-constituída da existência de uma postura ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, no sentido de se negar ou ferir o direito dos pacientes. 



    Essa constatação, todavia, não pode ser extraída do teor da inicial, vez que a partir da prova apresentada não é possível concluir, de maneira irretorquível, pela existência de um ato ilegal ou abusivo em prejuízo dos pacientes. 



    Dessa forma, sem prejuízo do ulterior pronunciamento de mérito, indefiro a liminar pleiteada e reserva-se à Col. Turma Julgadora o exame da questão em sua totalidade” (e-doc. 20).



    12. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do habeas corpus, por tratar de supressão de instância, afirmou não verificar “a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido” (e-doc. 19).



    13. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    14. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (confissão informal da traficância aos policiais, bem como a indicação da casa do co-investigado Jonas, onde havia mais drogas) e a quantidade e forma de condicionamento da droga (cerca de 200g de maconha, fracionadas em 7 porções – e-doc. 21) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    15. Apesar de o paciente ser jovem, primário, sem passagens pela polícia, com emprego e residência fixa, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora